Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. RECONSIDERAÇÃO A SER APRECIADA EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não se verifica prejuízo à Defesa em que se aprecie na audiência de instrução e julgamento o pedido de reconsideração da decisão que decretou a revelia (ante o não comparecimento do réu a ato para o qual foi devidamente intimado), conforme consta expressamente de despacho posterior a esse decisório, nem que para a solenidade seja o réu intimado na pessoa do Defensor Público.
2. Julgou-se improcedente o pedido.